Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-55.2020.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000219-55.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRA PEREIRA MAGALHAES - CPF: 828.324.631-34 (APELADO), VICENTE RODEZIR DE OLIVEIRA - CPF: 379.258.301-15 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO KRIESER - CPF: 176.727.788-11 (APELADO), RICARDO DIAS NOGUEIRA - CPF: 042.089.841-71 (APELADO), DANILLO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 701.501.411-49 (APELANTE), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO KRIESER - CPF: 176.727.788-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DIAS NOGUEIRA - CPF: 042.089.841-71 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO DE BEM MÓVEL. SOCIEDADE DE FATO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS VALORES APRESENTADOS PELA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Danillo Magalhães da Silva contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que julgou procedente a ação de exigir contas movida por Leandra Pereira Magalhães, condenando o réu ao pagamento de R$ 699.889,18, referente aos lucros obtidos com caminhão pertencente a ambos em condomínio, entre janeiro/2014 e outubro/2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suposta aquisição da cota-parte do caminhão pela parte apelante, ocorrida em 2015/2016, seria suficiente para afastar o dever de prestação de contas referente aos rendimentos auferidos até outubro/2019, bem como se haveria prescrição do direito da autora.

III. Razões de decidir

3. A mera transferência registral da propriedade não elide a obrigação de prestar contas de lucros anteriores, decorrentes da relação jurídica de condomínio ou sociedade de fato.
4. A existência da obrigação foi reconhecida por decisão com trânsito em julgado na primeira fase da ação de exigir contas, a qual tem força de coisa julgada material (CPC/2015, art. 505).
5. A ausência de prestação de contas pelo réu, no prazo legal, atrai a preclusão prevista no art. 550, § 5o, do CPC/2015, e legitima a adoção da planilha apresentada pela autora.
6. A alegação de enriquecimento sem causa foi corretamente afastada, pois os valores postulados decorrem de obrigação contratual comprovada e não foram infirmados por prova documental válida.
7. Inexiste prescrição, diante do prazo decenal do art. 205 do CC/2002, e do fato de que a ação foi ajuizada dentro desse período.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A mera transferência registral de bem comum não extingue, por si só, o dever de prestar contas oriundo de sociedade de fato ou condomínio preexistente. 2. A ausência de prestação de contas no prazo legal enseja a presunção de veracidade dos valores apresentados pela parte autora, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 205, 422, 884 e 886; CPC/2015, arts. 373, II, 505 e 550.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. 8676/2017, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.04.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DANILLO MAGALHÃES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia nos autos da Ação de Exigir Contas identificada pela numeração única: 1000219-55.2020.8.11.0020, movida por
LEANDRA PEREIRA MAGALHÃES,
que julgou procedente o pedido autoral, para o fim de condenar o requerido ao pagamento do saldo de R$ 699.889,18 (seiscentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos), a título de repasses pelos rendimentos dos fretes realizados durante a utilização de caminhão de propriedade em condomínio das partes, referente ao período de janeiro/2014 a outubro/2019. O valor deverá ser corrigido (correção monetária e juros) pela taxa SELIC a partir da data da confecção da planilha homologada (03/04/2024).

Inconformada, a parte apelante argumenta que com a aquisição da cota da autora, ora apelada, que ocorreu em 2015/2016, cessou qualquer vínculo jurídico que justificasse prestação de contas.

Continua afirmando quanto a transferência do veículo para seu nome representaria quitação plena e renúncia da autora a quaisquer lucros futuros.

Além disso, assevera que, a sentença ignorou o ato jurídico perfeito da transferência do bem e da renúncia tácita a qualquer crédito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 297972899).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença (Id. 297972905).

Posteriormente, foi proferido despacho por este Relator, intimando a parte apelante para comprovar a sua hipossuficiência econômica (Id. 300673394), que se manifestou aos autos, trazendo cópia de seu extrato bancário e Carteira de Trabalho (CTPS).

Com a complementação da documentação (Id. 303317854 a 303317866), por entender que se trata de pessoa hipossuficiente economicamente,
DEFIRO
o pedido de concessão da
gratuidade da justiça
formulado pela parte apelante, com fulcro no artigo 98 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DANILLO MAGALHÃES DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da ação de exigir contas movida por
LEANDRA PEREIRA MAGALHÃES
.

A ação de exigir contas, disciplinada nos arts. 550 a 553 do CPC/2015, constitui procedimento especial de natureza dúplice que tem por escopo a verificação da existência do dever de prestar contas (primeira fase) e a apuração do saldo eventualmente devido (segunda fase).

Cito:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355 .

§ 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.”

“Art. 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.

Parágrafo único. Se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo.”

A doutrina esclarece que:

“Trata-se de ação de cognição exauriente com duas finalidades distintas: (i)
verificar a existência e, se existente, impor a observância do dever de prestar contas
; e (ii)
verificar a correção das contas apresentadas e, havendo crédito em favor de alguma das partes, condenar a outra ao pagamento da dívida
. A essas duas finalidades correspondem duas fases distintas no processo – e isso é que particulariza o procedimento da ação de exigir contas.
[1]
” (destaquei)

O cerne da controvérsia cinge-se à verificação se houve, efetivamente,
a extinção da relação de condomínio sobre o veículo e, por conseguinte, do dever de prestar contas dos lucros auferidos no período controvertido
.

O apelante sustenta que adquiriu integralmente a cota-parte da apelada, quitando-a em 2015/2016, o que teria extinguido a obrigação de prestar contas. Todavia, tal alegação não encontra respaldo probatório suficiente nos autos.

Com efeito, a transferência registral da propriedade, per se,
não se presta a demonstrar a quitação de direitos patrimoniais decorrentes de relação obrigacional anterior
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRIMEIRA FASE - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - MÉRITO - EX-SÍNDICA - RESPONSABILIDADE LEGAL QUE PERSISTE SE NÃO REALIZADA PRESTAÇÃO DURANTE SUA GESTÃO - FUNÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO TRANSFERIDA PARA O CONTADOR - § 2o DO ART. 1.348 DO CC - AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR O CONTADOR DO POLO PASSIVO DA AÇÃO.
Diante do caráter pessoal da relação sub judice (direito de exigir a prestação de contas), o prazo prescricional aplicável à espécie é aquele contido no art . 205 do Código Civil, ou seja, de dez anos. Segundo o art. 1.348 do CC, compete ao síndico prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigido, persistindo essa obrigação mesmo com o fim da sua gestão se não o fez no período em que atuava como administrador . De acordo com o § 2o do art. 1.348 do CC, o síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da assembleia, salvo disposição em contrário da convenção. Ausente prova nos autos de que a função administrativa relativa à gestão contábil do condomínio tivesse sido dividida entre o contador e a síndica, tampouco da prévia aprovação em assembleia, não é deve deste último a prestação de contas
. (Ap 8676/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017)” (TJ-MT - APL: 00196613420158110041 8676/2017, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/04/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2017) (destaquei)

Merece
rejeição
a tese prescricional sustentada pelo apelante.

A ação de prestação de contas funda-se em obrigação de natureza pessoal, aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002.

Cito:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

No caso vertente, considerando que a ação foi ajuizada em 02/03/2020 e objetiva a cobrança a partir de 30/01/2014, não há que se falar em prescrição decenal.

A decisão interlocutória de mérito proferida na primeira fase, transitada em julgado, reconheceu de forma definitiva a existência da relação jurídica obrigacional fundada em contrato verbal de sociedade de fato entre as partes, que previa o repasse de 50% (cinquenta por cento) dos lucros líquidos à autora.

Tal decisão, confirmada pelo
Tribunal
em sede de agravo de instrumento, possui autoridade de coisa julgada material, não podendo ser rediscutida nesta fase, sob pena de violação ao art. 505 do CPC/2015.

O art. 550, § 5o, do CPC/2015 estabelece que:

“§ 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.”

Intimado para apresentar as contas no prazo legal, o apelante quedou-se inerte,
atraindo a incidência da preclusão prevista no dispositivo legal supracitado. A omissão do devedor em apresentar contas importa na presunção de veracidade dos valores lançados pelo credor, salvo se impugnados de forma tempestiva e fundamentada, o que não ocorreu na espécie
.

A planilha apresentada pela autora (Id. 297972870) demonstra
metodologia contábil compatível com os critérios estabelecidos na relação jurídica material, estimando valores mensais condizentes com a própria narrativa do apelante em depoimento pessoal, quando declarou que a renda mensal do caminhão perfazia a média de 10 a 12 mil reais
.

Não há que se falar em enriquecimento sem causa da apelada. O instituto do enriquecimento sem causa, previsto nos arts. 884 a 886 do CC/2002, pressupõe que alguém se locuplete à custa alheia sem justa causa, o que não se verifica na hipótese.

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.”

“Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.”

O crédito reconhecido em favor da apelada decorre de relação jurídica válida e eficaz, fundada em contrato verbal de sociedade de fato devidamente comprovado nos autos.

Contrariamente ao sustentado pelo apelante, a pretensão da apelada não viola os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Com efeito,
a mera transferência registral da propriedade, desacompanhada de instrumento negocial que demonstre a extinção da obrigação de partilhar os lucros, não gera expectativa legítima de quitação
.

A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do CC/2002, impõe aos contratantes o dever de lealdade e probidade, o que inclui a obrigação de prestar contas dos frutos auferidos com bem comum durante o período de condomínio.

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

O
ônus probatório

incumbia ao apelante demonstrar a extinção da obrigação de prestar contas, seja pela comprovação da venda da cota-parte, seja pela demonstração da quitação dos valores devidos (art. 373, II, do CPC/2015). Todavia,
não se desincumbiu satisfatoriamente de tal ônus
.

Os documentos acostados aos autos pelo apelante são insuficientes para elidir a pretensão autoral, não demonstrando de forma inequívoca a natureza dos pagamentos realizados ou a extinção da relação obrigacional.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de Origem,
majorando a verba sucumbencial em 2% (dois por cento)
, com fulcro no artigo 85, §11o, do CPC.

Ademais,
DEFIRO
o pedido de concessão da
gratuidade da justiça
formulado pela parte apelante, com fulcro no artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
WAMBIER, Luiz; TALAMINI, Eduardo.
Capítulo 3. Ação de Exigir Contas
In: WAMBIER, Luiz; TALAMINI, Eduardo.
Curso Avançado de Processo Civil - Vol 4 - Ed. 2022
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-avancado-de-processo-civil-vol-4-ed-2022/1728399371. Acesso em: 30 de Julho de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025